Tribunal: TJMT
Processo: 1032880-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032880-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GABRIEL MARTYN YOKOTE - CPF: 708.654.021-83 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), EIDY BORGES YOKOTE - CPF: 867.557.061-91 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO REVISIONAL CONEXA. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA 380 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo e inexistência dos requisitos para concessão da tutela provisória, em razão de ação revisional conexa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de ação revisional conexa, ainda que com tutela indeferida, é suficiente para suspender o curso da execução, mesmo diante da ausência de penhora, caução ou depósito judicial.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo à execução pressupõe a garantia do juízo, nos termos do art. 919, caput, do CPC.

4. A inexistência de garantia inviabiliza o exame da urgência e da plausibilidade do direito alegado.

5. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que a propositura de ação revisional não suspende, por si só, a exigibilidade do crédito nem impede a caracterização da mora do devedor (Súmula 380/STJ).

6. A alegação de conexão e prejudicialidade externa entre os feitos não afasta a incidência da norma legal, devendo eventual discussão ser submetida ao juízo da causa principal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de garantia do juízo impede a concessão de efeito suspensivo à execução, ainda que exista ação revisional conexa.

2. A propositura de ação revisional não suspende, por si só, a exigibilidade do título executivo extrajudicial."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032880-74.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: EIDY BORGES YOKOTE e EIDY BORGES YOKOTE

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Colenda câmara.

Cuida-se de Recurso de Agravo de instrumento interposto por EIDY BORGES YOKOTE contra decisão proferida nos autos da ação de execução nº 1057925-54.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada por BANCO SANTANDER S.A., que indeferiu o pedido de suspensão da execução formulado com fundamento em ação revisional conexa.

Sustenta a agravante, em síntese, que há vícios na constituição do título executivo extrajudicial, que o valor executado é incerto e que a ação revisional ajuizada sob nº 1020789-23.2025.8.11.0041, cuja tutela de urgência foi indeferida, versa sobre a mesma relação jurídica.

Argumenta, ainda, a existência de conexão e prejudicialidade externa entre os feitos, o que justificaria a suspensão da execução até julgamento final da demanda revisional.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o curso da execução até o pronunciamento definitivo, ao arremate, o deferimento da isenção recursal.

Deferido a isenção do preparo recursal.

Não concedida à tutela de urgência – Id. 317071354.

Agravo interno proposto contra a decisão pretérita.

Ao arremate, foram apresentadas as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 321276395.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A decisão agravada indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, consignando que a execução não se encontrava garantida e que não restaram preenchidos os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória.

Melhor sorte, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, o art. 919, caput, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que para a suspensão da execução deve essa ser garantida.

Não estando à execução garantida por penhora, caução ou depósito, a concessão do efeito suspensivo se mostra, desde logo, juridicamente inviável.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, conforme sintetizado na Súmula 380:
"
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
."

Inexistente a garantia da execução nos autos, resta obstado o exame do
periculum in mora
e da verossimilhança do direito alegado, por absoluta ausência de um dos requisitos legais.

Reforça esse entendimento a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a propositura de ação revisional não inibe, por si só, a execução do contrato, nos termos da Súmula 380 daquele sodalício.

Acresça-se que o eventual reconhecimento da conexão entre a ação revisional e a execução poderá ser arguido e apreciado pelo juízo competente para tal deliberação, não cabendo, neste momento e via estreita do agravo de instrumento, sobrepor-se à norma cogente do art. 919, §1º, do CPC.

Portanto, ausentes os pressupostos legais, não se justifica a reforma da decisão agravada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM NO BOJO DE AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1 . A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, face à ausência de omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, inocorrente a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. O STJ, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, "via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito . Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa" (AgInt no AREsp 886.909/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/11/2016). 3
. A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. 3.1. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito . Precedentes. Súmula 83/STJ 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos para o afastamento da mora pois inidônea a caução ofertada e inexistente depósito judicial dos valores incontroversos. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ . 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 377706 PR 2013/0246894-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL – Embargos do devedor recebidos sem efeito suspensivo – Inexistência de garantia do juízo – Ajuizamento de ação revisional de contrato que não suspende a execução – Incidência do disposto no artigo 784, § 1º, do CPC e na Súmula nº 380 do C. STJ - Deferimento de penhora online – Possibilidade – Decisão mantida. Nega-se provimento ao recurso.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2280929-36 .2022.8.26.0000 Cubatão, Relator.: Sidney Braga, Data de Julgamento: 19/01/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2024)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão da execução, nos termos propostos na ação revisional.

Ao arremate, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025